Tribunal: TJDFT
Processo: 0739246-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DA CAUSA DE PEDIR. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 8.245/91. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA DO ALUGUEL. JUNTADA DE PROVA EM SEDE DE RÉPLICA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA. VALOR DO LOCATIVO. PERÍCIA JUDICIAL.
1. Não há que se falar em perda superveniente da causa de pedir por ausência de comprovação de eventual onerosidade excessiva ou do descumprimento da função social do contrato, se o pedido renovatório também está fundamentado na presença dos requisitos estabelecidos em lei para a renovação compulsória do contrato de locação.
2. Segundo o art. 51, da Lei no 8.245/91, o inquilino tem direito a renovar o contrato de locação, por igual prazo, desde que: o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco (5) anos, o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três (3) anos.
3. É certo que o momento oportuno para a juntada das provas é na petição inicial, para o autor, e na contestação, para o réu. Contudo, é lícita a juntada da referida documentação pela parte autora em sede réplica à contestação, ainda que tal documento não configure documento novo, haja vista a necessidade de contraposição às alegações trazidas pelo réu em sede de contestação (art. 435, do CPC).
4. Diante da divergência entre as partes quanto ao valor mensal do aluguel, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, especialmente por se tratar de perícia consistente e bem fundamentada.
5. Apelo não provido.